Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-64.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005520-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DE MORAES GOMES - CPF: 011.175.251-55 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRAZO CONTADO EM HORAS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

A contagem de prazo fixado em horas é contínua, de minuto a minuto, e não se suspende por feriado, conforme o art. 132, § 4º, do Código Civil.

2.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e a decisão é unânime, em conformidade com jurisprudência pacificada.

3.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael de Moraes Gomes contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissões (Id 334648884).

Contrarrazões pelo não conhecimento dos aclaratórios (Id 336622366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026